Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n.o 0715571-40.2020.8.07.0020 proposta em desfavor de MARA, IEDA RODRIGUES FERREIRA, MARCOS E NATÁLIA (agravados/réus), exarada nos seguintes termos (id 71450814 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de reintegração de posse, partes qualificadas nos autos. Relatório na decisão de ID 77742639. Intimada, a União Federal manifestou interesse no feito, uma vez que, segundo afirma, o imóvel objeto da demanda seria de sua propriedade (ID 84295648). Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste juízo e, em consequência, declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal. Redistribuam-se os autos. Intimem-se. Águas Claras, DF, 26 de fevereiro de 2021 01:56:11. Em suas razões recursais (ID 24318818), o agravante, de início, informa que, em 4.7.1989, o instituidor da herança, Biagio Santoro, adquiriu a integralidade do imóvel descrito na petição inicial e, após a sua morte, o bem foi objeto de esbulho. Afirma que, ajuizada a ação de reintegração de posse n. 2005.07.1.002409-5, após o julgamento da apelação, de Relatoria do Desembargador Alfeu Machado, pela Primeira Turma Cível, o agravante teve o seu direito de posse judicialmente reconhecido e o mandado de reintegração expedido em 2016. Alega que, “após o início do cumprimento da sentença, os vários ocupantes irregulares tentaram toda a sorte de empecilhos e embaraços para a execução do julgado como a interposição de várias ações que a seu tempo foram rechaçadas e julgadas extintas”, como: agravo de instrumento no 2015.00.2.014420-2; embargos de terceiro no 2015.07.1.013462-9; reintegração de posse no 2015.07.1.017884-4; embargos de terceiro no 2015.07.1.013513-3; embargos de terceiro no 2015.07.1.013515-8; embargos de terceiro no 2015.07.1.013284-9, embargos de terceiro no 2015.07.1.013462-9; embargos de terceiro no 2015.07.1.015858-6 e embargos de terceiro no 2015.07.1.013459-8. Argumenta que, após a desocupação do imóvel em janeiro de 2016 e a reintegração do bem ao Espólio, este tomou efetiva posse do mesmo, o alugando e mantendo-o ocupado até que se resolvesse definitivamente o inventário. Acrescenta que, embora tenha tomado diversas providências visando evitar novo esbulho, tomou conhecimento, em 15.3.2020, que o imóvel fora novamente invadido pelos réus/agravados, razão pela qual ajuizou a ação de reintegração de posse originária deste agravo de instrumento. Aduz que, com a manifestação positiva da União de que tem interesse no feito, a magistrada declinou da competência para uma das varas da Justiça Federal, decisão essa que merece reforma, por entender que o feito principal versa sobre posse entre particulares e não sobre propriedade, que é indiscutivelmente da União. Argumenta que, no primeiro processo de reintegração de posse (processo no 2005.07.1.002409-5), que tratou de diversos imóveis do lote 21 (que também é o objeto destes autos), o juízo dispensou a intimação da União e do Distrito Federal e que o processo supracitado seguiu até que, em 25 de janeiro de 2016, o espólio agravante foi reintegrado na posse do imóvel, sem qualquer intervenção da União no feito. Aduz que o fato de a área pertencer a União, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, uma vez que é necessário haver interesse direto e específico, o que não foi demonstrado nos autos. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para determinar a suspensão do feito até decisão final; e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada e manter a competência da Justiça Distrital para julgamento da ação de reintegração de posse no 0715571-40.2020.8.07.0020. Preparo acostado (ID 24318821). Deferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 24354335. Sem contrarrazões, conforme certificado nos IDs 26151405 e 27080110. É o relatório. DECIDO. De início, consigno que o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, através da sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do artigo 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso dos autos, entendo estar caracterizada a urgência, na medida em que a discussão acerca de eventual interesse da União no feito implicará na competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, fato que justifica a mitigação do rol taxativo estabelecido no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Por tais razões e porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pois bem. Deferi a liminar postulada, contudo, após análise detida do caso, no mérito, revendo meu entendimento, entendo que o recurso não merece ser provido, pelos fundamentos de fato e de direito que passo a expor. Na decisão agravada, após intimada, a União Federal manifestou interesse no feito, sob o fundamento de o imóvel objeto da demanda ser de sua propriedade e, em razão de sua incompetência absoluta, o juízo de piso declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal. No tocante ao envio do processo à Justiça Federal, quando a União manifestar interesse jurídico, assim dispõe o Código de Processo Civil: Artigo 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. § 1o Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação. § 2o Na hipótese do §1o, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. § 3o O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo. Na hipótese sob análise, a União externou seu interesse no feito, nos seguintes termos (ID 84295648 dos autos originários): UNIÃO, por meio da ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, neste ato, representada pelo Advogado da União que ao final subscreve, com mandato ex lege, vem, perante Vossa Excelência, manifestar interesse em integrar a lide, tendo em conta que o imóvel localizado na Rua 12, Chácara 323, Lote 21, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília - DF, objeto da presente ação, está totalmente inserido na Fazenda Brejo ou Torto, Gleba 03, de propriedade da União, devidamente matriculada sob no 154.305 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme documentos que seguem em anexo Posto isso, a União requer o ingresso na presente ação e, consequentemente, a declinação da competência deste M.M. Juízo em favor da Justiça Federal, onde deverá ser ordenada, regularmente, a citação do ente político, nos termos da LC 73/93, sob pena de nulidade absoluta. São os termos em que pede deferimento. (grifei) Desse modo, se aplica ao caso o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que prevê que compete à Justiça Federal o julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". Dessa forma, se a União Federal manifestou interesse em participar do feito, os autos devem ser remetidos imediatamente a uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, visto que a avaliação da existência de efetivo interesse jurídico do ente público federal para atuar no processo não compete à Vara de origem, tampouco a esta Terceira Turma cível, mas à Justiça Federal. Neste sentido, colaciono os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANIFESTAÇÃO INCRA. DESLOCAMENTO JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 150 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conforme o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar os feitos em que haja interesse de entidade autárquica 2. Sempre que algum órgão, autarquia, fundação ou empresa pública da União intervir em um processo, este será de competência da Justiça Federal, salvo nos casos de falência, acidentes de trabalho e as demandas sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. 3. A Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas. 4. Compete ao juízo federal decidir sobre o interesse ou não da autarquia federal na causa. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1211761, 07074549120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORIZAÇÃO ORIUNDA DE AUTARQUIA FEDERAL. INTERESSE NO FEITO. DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula n.o 150 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à Justiça Federal decidir sobre o interesse da União ou de suas autarquias e empresas públicas de intervenção no feito. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.821664, 20140020151238AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2014, Publicado no DJE: 26/09/2014. Pág.: 164) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO (ART. 1.015 DO CPC). DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. SUCESSORA DO BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO S.A. ART. 109, I, CF/88. ART. 1o, IV, E ART. 23 DA LEI 8.029/1990. SÚMULA No 150 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.Trata-se de agravo de interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento proferido nos autos de ação de execução fiscal, por ser manifestamente inadmissível. 1.1. No referido ato judicial foi determinada a remessa dos autos originários à Justiça Federal, em razão da incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar o feito. 2.O art. 1o, IV, da Lei 8.029/1990 autorizou o Poder Executivo a extinguir algumas entidades da Administração Pública Federal, como é o caso do Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A - BNCC. 2.1. O art. 23 da referida norma, ao seu turno, estabeleceu que "A União sucederá entidade, que venha a ser extinta ou dissolvida, nos seus direitos e obrigações decorrentes de norma legal, ato administrativo ou contrato, bem assim nas demais obrigações pecuniárias." 3.Considerando que a União sucedeu o BNCC e que já manifestou seu interesse na causa, aplica-se ao caso o disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, segundo o qual compete à Justiça Federal o julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". 4. Ademais, segundo a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça "compete à justiça federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas". 5.Agravo interno improvido. (Acórdão n.1035095, 20160020456454AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 02/08/2017. Pág.: 426/456) Insta ressaltar que, embora existam inúmeros processos em trâmite neste Tribunal de Justiça acerca do parcelamento irregular do imóvel objeto dos autos originários, localizado na Chácara 323, localizada na Colônia Agrícola Vicente Pires, situada em Taguatinga/DF, contendo 25.000 m2 e cujos direitos possessórios pertencem ao Espólio de Biágio Santoro, ora agravante, a pretensão veiculada no presente recurso esbarra em entendimento consolidado por Enunciados de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: Súmula 150-STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Súmula 254-STJ: A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual. Frise-se que ao determinar o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, não está sendo decidido que esta é competente para julgar o feito, mas, apenas, permitindo-lhe averiguar se, no caso concreto, a União deve ou não figurar no polo passivo da demanda. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso monocraticamente, em razão de veicular pretensão contrária ao entendimento firmado em Enunciado de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se ao juízo da causa. Publique-se. Intimem-se.